Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas dos autos, dentre elas imagens de câmera de segurança, evidenciam que o réu conduzia motocicleta portando arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, na sequência, descartou o objeto em lote baldio, descabido o pleito absolutório.
2. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, notadamente quando em harmonia com as demais provas.
3. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua consumação que o agente incida em quaisquer dos núcleos verbais. Não se exige, portanto, dolo específico, de modo que se mostra indiferente o lapso temporal em que o acusado portou o objeto.
4. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.